Tribunal: TJBA
Processo: 8146093-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146093-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SEMP INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO, Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à execução fiscal. Multa por descumprimento de obrigações tributárias acessórias, quais sejam, entrada em estabelecimento de mercadorias sujeitas à tributação sem a devida escrituração e manutenção de saldo credor não estornado decorrente de crédito indevido de ICMS. Ainda que já tenha ocorrido redução da multa na esfera administrativa, isto não obsta a possibilidade de nova apreciação
desta
na seara judicial, na medida em que é incumbência do Judiciário analisar a atuação da Administração Pública como um todo para afastar possíveis arbitrariedades e ilegalidades, não afastando tal dever a prévia apreciação administrativa da questão. Houve redução da multa em virtude do princípio da vedação ao confisco, que também aplica-se à tais penalidades. Precedentes.
O
caráter confiscatório da multa não pode ser apreciado tão somente em abstrato, isto é, analisando elementos como o percentual fixado em lei ou os cálculos envolvidos na obtenção do seu valor. A razoabilidade e a proporcionalidade do montante desta penalidade devem ser analisados com vistas ao caso em concreto, e sempre a partir do cotejo entre a efetiva violação da norma tributária e a quantia que está sendo imposta como punição por isto. Nesse sentido, deve ser entendida como confiscatória a multa que é em demasiado elevada quando comparada ao ilícito cometido. No caso em comento, as violações das obrigações tributárias que ensejaram a aplicação da multa agora perseguida foram reconhecidamente marcadas por elementos que revelam o baixo grau de lesividade da conduta, tais como o fato de que não se deixou de recolher tributo em virtude delas, bem como que não foram realizadas de modo doloso, ardil ou com intuito de ludibriar a Administração Pública, o que torna adequada, na presente espécie, a redução realizada.
N
ova
minoração
da multa com espeque no então vigente art. 42, §7º, da Lei nº 7.014/1996 não representa violação ao princípio do ne bis in idem, que é relativo à aplicação de penalidades, não possuindo incidência com relação à concessão de benesses. Conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os honorários presentes na certidão de dívida ativa e aqueles devidos em virtude da sucumbência na demanda de embargos à execução possuem natureza absolutamente distinta, de modo que não há repetição na cobrança de ambos, que, assim devem integrar a base de cálculo da verba sucumbencial, diferentemente do quanto compreendeu o juízo de origem. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8146093-06.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como apelada a
SEMP INFORMÁTICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial
provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.